Tribunal: TJPA
Processo: 0014306-36.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014306-36.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE LUIS SOUSA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VIOLÊNCIA CAUSADA POR AGENTE DA POLICIAL MILITAR DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO CAUSADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que condenou o Estado do Pará a pagar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao autor a título de indenização por danos morais, em razão de ter sofrido violência praticada por policial militar do Estado.

II- A responsabilidade civil do Estado é a obrigação de reparar os danos causados a terceiros em face de comportamento imputável aos seus agentes, no exercício de atividades estatais, independentemente da demonstração da culpa do agente.

III- No caso dos autos, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso causado por policial militar do Estado do Pará, agente do requerido, o que impõe o dever de indenizar, sendo incontestável o dano sofrido pelo autor em razão da violência física e moral sofrida.

IV- No que tange ao quantum indenizatório, ele deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado com a finalidade de atenuar seu sofrimento, e, quanto ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato lesivo.

V- Recurso conhecido e desprovido. Sentença
a quo
mantida na íntegra. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
M.M. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital
, nos autos da

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
JOSÉ LUIS SOUSA DA SILVA.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando, em síntese, que na manhã do dia 30.10.2005, por volta das 06:45 horas, quando retornava do trabalho, e ao descer do ônibus, encontrou um amigo e foram caminhando em direção as suas respectivas casas, quando foram surpreendidos pelo agente da polícia militar do Estado do Pará, Oscar Ferreira Alves, vulgo “Oscarzinho”, que estava em uma moto e, sem qualquer justificativa, disparou 4 (quatro) tiros, acertando dois deles no requerente, atingindo-lhe as costas e o braço direito, e dois tiros em seu amigo, que veio a falecer em consequência dos ferimentos causados pela arma de fogo, razão pela qual ingressou com a presente ação pugnando por indenização de danos morais.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 130907929):

“(...) Diante das razões acima, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS, condenando o Réu, ao pagamento do montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, sobre cujo valor deverá incidir juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a partir do evento danoso, isto é, outubro/2005 (Súmula n° 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE n° 870.947/SE, tema n° 810), a contar da publicação desta decisão (Súmula n° 362/STJ).

Custas pelo Réu, das quais é isento na forma da lei.

Sem honorários (Súm. nº 421 – STJ). (...)”.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 13907937).

Em suas razões, aduz a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano pretensamente sofrido pela parte autora, haja vista que o dano foi provocado por policial militar que não estava no exercício da função do momento do evento danoso.

Defende a inexistência de responsabilidade do Ente Público, uma vez que o dano foi provocado por policial que estava de folga, ou seja, não estava agindo em nome do Estado.

Argui que o valor arbitrado pelo juízo de piso é absolutamente incompatível com a realidade praticada pelos tribunais brasileiros.

Insurge-se ainda contra os indicies de correção monetária e juros de mora aplicados pelo magistrado a quo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido inicial. Ultrapassada essa tese, pugna pela minoração do valor a título de indenização por danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos do recorrente (id. 130907940).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 14655702).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que condenou o Estado do Pará a pagar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao autor a título de indenização por danos morais, em razão de ter sofrido violência praticada por policial militar do Estado.

O Recorrente alega a inexistência de nexo causal
entre a conduta do Estado e o dano pretensamente sofrido pela parte autora, haja vista que o dano foi provocado por policial militar que não estava no exercício da função do momento do evento danoso.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

É cediço que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Estado, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Da análise do supramencionado dispositivo constitucional, tem-se que a Responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios - é objetiva para o ato comissivo, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“O que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da natureza. Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribuiu responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos e não relacionados com a atividade administrativa observasse o princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem exigido a prova da culpa da Administração nos casos de depredação por multidões e de enchentes e vendavais que, superando os serviços públicos existentes, causam danos aos particulares. Nessas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública só é devida se se comprovar a culpa da Administração”. (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 34ª ed., Malheiros Editores, 2008, p.664.)

No caso dos autos, a ocorrência do fato restou incontroversa. No caderno processual, consta cópia de notícia de jornal em que foram veiculados os acontecimentos descritos na inicial, laudo de exame de corpo de delito produzido nos autos do inquérito policial instaurado para apurar os fatos, além de inúmeros receituários e laudos médicos descrevendo a situação do autor.

No histórico do Laudo do Exame de Corpo e Delito nº 10161/2006, consta que o autor foi submetido a várias cirurgias em razão de ter sido atingido por arma de fogo e na descrição do laudo, consta a especificação das cicatrizes existentes na região atingida. Aos quesitos da lei, as respostas foram positivas para ofensa à integridade física ou à saúde do periciando, além de ser positiva para risco de vida e para incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Quanto a possibilidade do evento/ferimento resultar incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou causar debilidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, a resposta foi que dependia de exame complementar após o término do tratamento e do laudo do médico assistente.

Por outro lado, observa-se que o Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ou seja, de desconstituir os fatos apresentados pelo autor, apresentando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC.

O Estado do Pará, na intenção de não ser responsabilizado pelos danos morais postulados na presente ação, serve-se do argumento de que o agente público precisaria estar no exercício de suas funções para que fosse configurado o vínculo de causalidade entre a atividade estatal e o dano causado.

Todavia, tal alegação
vai de encontro com a jurisprudência da Suprema Corte, senão vejamos:

É, pois, entendimento jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal
que
"há nexo causal entre a omissão do Estado, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga portando arma da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor, a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado, inserta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal"
(STF. RE 603626 AgR-segundo-EDv, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
01/08/2018
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 14-08-2018 PUBLIC 15-08-2018).

Eis a ementa do julgado acima mencionado:

Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CRIME PRATICADO POR POLICIAL DE FOLGA UTILIZANDO ARMA DA CORPORAÇÃO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO ENTRE O ATO OMISSIVO DO ESTADO E O ILÍCITO.
DECISÃO EMBARGADA EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF.
PRECEDENTES. ART. 332, RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. (g.n) (STF. RE 603626 AgR-segundo-EDv, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j: 01/08/2018).

Nota-se, então, que a circunstância de não se encontrar o agente público em exercício efetivo de sua função, qual seja, não estar em local ou horário de serviço, não é suficiente para descaracterizar a responsabilidade objetiva do Estado por conduta daquele que causa danos a terceiros utilizando-se de arma pertencente à Corporação.

Dessa forma, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso causado por policial militar do Estado do Pará, agente do requerido, o que impõe o dever de indenizar, sendo incontestável o dano sofrido pelo autor em razão da violência física e moral sofrida.

Assim, diante dessas considerações, entendo que o contexto probatório carreado aos autos torna evidente a conduta desproporcional do servidor público, que colocou a vítima em situação de risco de vida, desatendendo aos seus deveres de proteção e guarda, cabível, portanto, a indenização a título de danos morais.

Por oportuno:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. POLICIAL MILITAR. FOLGA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. INDENIZAÇÃO. PROPRIEDADE DA ARMA. PROVA. AUSÊNCIA.
NEXO CAUSAL E QUANTUM INDENIZATÓRIO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

(...)

3. Na hipótese, o acórdão estabeleceu que o Estado não comprovou a alegação de que a arma, utilizada pelo policial militar para vitimar o recorrido,
era particular
. Para desconstituir as premissas firmadas na origem seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nas disposições da Súmula 7/STJ.

4. A revisão do quantum estabelecido a título de indenização demanda a incursão na seara fático-probatória dos autos vedada na via especial, não sendo, também, hipótese de valor exorbitante ou irrisório.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1314185/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 19/04/2013) (g.n.)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA. MÉRITO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – POLICIAL MILITAR DE FOLGA – ARMA DE FOGO DA CORPORAÇÃO EMPREGADA – HOMICÍDIO DOLOSO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E DO DANO. DANO MORAL – PRESUMIDO
. QUANTIFICAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL – COMPROVADO – PENSIONAMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – LIMITE – ATÉ 25 ANOS DE IDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Presente o nexo de pertinência subjetiva entre o conflito trazido a juízo e a legitimidade da demandante (avó) para pleitear danos morais em razão da morte do neto, que com ela residia, evidenciando a existência de laço afetivo. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros quando demonstrado o nexo causal e o ato lesivo, bem como ausente qualquer causa excludente de responsabilidade. Há responsabilidade do Estado no tocante ao disparo de arma de fogo pertencente à corporação, por policial militar de folga que objetivava por ordem. O falecimento do genitor e neto das autoras, em razão de homicídio praticado pelo agente do Estado, causa abalo psíquico, dando ensejo à indenização por dano moral. Levando-se em consideração a capacidade financeira do ofensor e do ofendido, aliado às demais provas dos autos, pautado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor fixado a título de indenização pelo dano moral deve ser suficiente para atender satisfatoriamente aos interesses das vítimas, compensandolhes os prejuízos e constrangimentos, representando desestímulo aos autores do dano. Comprovado o dano material impõe-se a reparação. Segundo a jurisprudência do STJ, a pensão mensal por morte de genitor devida ao filho menor deve ser 2/3 do salário mínimo até que este complete 25 anos de idade. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). (
TJMS
. Apelação / Remessa Necessária n. 0800643-37.2014.8.12.0029, Naviraí, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 14/09/2020, p: 18/09/2020)

No que tange ao quantum indenizatório, ele deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado com a finalidade de atenuar seu sofrimento, e, quanto ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato lesivo.

Indenizar significa reparar o dano causado à vítima, integralmente, se possível, restaurando o
status quo ante
isto é, devolvendo-se ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do ato ilícito.

Sabe-se que, diferentemente do dano material, em matéria de dano moral esta aferição é difícil e complexa.

O dano moral consiste na lesão imaterial, restritiva de processos psicológicos como o respeito, a dignidade e a autonomia.

Segundo Carlos Roberto Gonçalves, dano moral é:

"(...) "Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (GONCALVES, 2009, p.359).

Assim, constitui dano moral a lesão decorrente do sentimento de dor, humilhação, sofrimento físico ou espiritual, que impinge tristezas, preocupações ou angústias, que afetam o psicológico do ofendido, servindo, a indenização, como forma de compensar a lesão sofrida.

Diante destas premissas, deve-se levar em consideração, a condição econômica da vítima e do ofensor, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nisso, interferem o ambiente de interação social dos sujeitos, as particularidades do objeto, os requisitos de atividade, tais como o lugar, o tempo e a forma, bem como os efeitos.

Dessa forma, a fixação do valor econômico dos danos morais sofridos não pode caracterizar nem enriquecimento sem causa ao autor da ação, nem se mostrar irrisório em virtude da capacidade econômica do autor do ato danoso.

Assim, os parâmetros estabelecidos a partir da experiência do julgador assumem inegável importância e utilidade, a fim de se evitar desigualdades e injustiças.

Deste modo, entendo que o quantum indenizatório fixado na origem, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), se afigura razoável, atendendo à dupla finalidade da norma, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo, ou ao menos, tentando, recompor os danos causados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará,
mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
16
de
outubro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/10/2023